Tribunal: TJDFT
Processo: 0739356-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0011249- 34.2014.8.07.0018. Paridade entre ativos e inativos. Atualização do débito. EC 113/21.
O título executivo judicial não fixou juros nem índice de correção monetária, razão pela qual não há ofensa à coisa julgada em decorrência da aplicação exclusiva da Selic a partir de 9/12/21.